Tribunal: STF
Processo: RE 570532
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-17
Data de publicação: 2008-04-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, XXIX. TRABALHADOR RURAL. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À EC 28/2000, MAS EXTINTO APÓS A RESPECTIVA PUBLICAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA APÓS A REFERIDA EMENDA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.